Tribunal: TJDFT
Processo: 0737358-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUAS PELA CAESB. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR DE INFORMAR A ALTERAÇÃO DO CADASTRO MANTIDO NA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade dos protestos efetuados em desfavor do ora recorrente em razão de encargos vencidos e não adimplidos pelo serviço de fornecimento de água oferecido pela CAESB.
2. As obrigações relativas à utilização dos serviços de fornecimento de água têm, de fato, caráter pessoal, ou seja, estão vinculadas à pessoa que as contraiu. Por isso, não têm natureza propter rem. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. No presente caso o recorrente assumiu a responsabilidade pelo adimplemento das tarifas geradas pelo fornecimento de água. No entanto, não informou à CAESB a respeito da transferência da propriedade, tampouco que teria deixado de exercer a posse do imóvel em questão.
4. Em relação à ausência de alteração do cadastro mantido pela concessionária recorrida deve ser observada a Resolução no 14 de 27 de outubro de 2011 da ADASA, que estabelece o regramento para a prestação e a utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Distrito Federal. 4.1. Ainda que o consumidor não tenha sido o efetivo utente dos serviços prestados pela CAESB, concernentes às faturas inadimplidas, não manteve seus dados atualizados e não informou esse fato à concessionária, o que resultou na acertada cobrança de débitos e, consequentemente, nos protestos efetuados no 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Taguatinga.
5. Recurso conhecido e desprovido.